Tribunal: STJ
Processo: 0002089-54.2023.8.13.0421
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934901 - MG
(2025/0172709-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCELO ANTONIO CAMPOS
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESES DE OMISSÃO E
DE CONTRADIÇÃO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:31:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6087c3d6-1e6e-458d-adfa-b001de8e90f2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934901 - MG (2025
/0172709-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCELO ANTONIO CAMPOS
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930

APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESES DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO.
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por MARCELO ANTONIO CAMPOS à
decisão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental em agravo em
recurso especial por ele manejado (fls. 2.529/2.533):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE
DESPRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 212, 413 E 414 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. ÓBICE DA
DEFICIÊNCIA ARGUMENTATIVA DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284 DO STF.
Agravo regimental improvido.
Aponta o agravante omissão ao afirmar que o acórdão embargado afastou,
sem especificações, a tese de que a insurgência envolve mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos, não indicando quais fatos controvertidos exigiriam reexame nem
Documento eletrônico VDA53087113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 12:39:12
Código de Controle do Documento: beadbc6f-095d-411f-b358-975be9b1ae54

qual trecho das razões recursais teria pretendido revolver o conjunto fático-probatório (fl.
2.541).
Alega omissão porque a decisão não teria enfrentado que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite revaloração jurídica dos critérios do
do
art. 413
Código de Processo Penal em casos de
, sem reexame probatório, limitando-se a
hearsay
afirmar a existência de “elementos concretos e plurais” sem demonstrar produção sob
contraditório e autonomia suficiente para afastar o “ouvir dizer” (fl. 2.541).
Aduz contradição ao sustentar que o acórdão afirma existirem elementos
concretos e plurais, inclusive prova técnica, aptos a corroborar a autoria, quando, na
realidade, os laudos tratam apenas da materialidade, as diligências são administrativas e
reproduzem versões extrajudiciais, e as declarações do delegado seriam testemunho
indireto, inexistindo elemento autônomo de autoria (fls. 2.541/2.542).
Sustenta contradição ao afirmar que o precedente citado versa hipótese
distinta apenas por tratar de crime diverso, quando o fundamento jurídico – revaloração
de fatos incontroversos sem reexame probatório – seria idêntico e aplicável ao caso (fl.
2.542).
Ressalta, ainda, contradição e fundamentação aparente na aplicação
analógica da
pois teriam sido especificadas, de forma minuciosa e
Súmula 284/STF,
individualizada, as violações dos arts. 212, 413 e 414 do Código de Processo Penal (fls.
2.542/2.543).
Ao final da peça recursal, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes
Embargos de Declaração, visando suprir as omissões e contradições apontadas,
atribuindo aos mesmos efeito infringente, sem prejuízo de todas as demais
(fl. 2.544).
consequências de estilo
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é interna
ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Documento eletrônico VDA53087113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 12:39:12
Código de Controle do Documento: beadbc6f-095d-411f-b358-975be9b1ae54

Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro
AREsp n. 1.460.489/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.

No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si: o acórdão registrou a
existência de diversos elementos – laudos, diligências, registros de conversas e
declarações judiciais – e, a partir dessas premissas, concluiu pela suficiência de
(fls. 2.531/2.532).
indícios para a pronúncia
Quanto às omissões alegadas, a decisão enfrentou a tese de revaloração
jurídica e, com base na moldura fática delineada, assentou que a alteração do juízo de
suficiência dos indícios demandaria o revolvimento do acervo probatório, atraindo
(fl. 2.532). Ainda,
a Súmula 7/STJ
distinguiu o precedente invocado e justificou a
aplicação analógica da
diante da deficiência argumentativa na
Súmula 284/STF
indicação específica das violações dos arts. 212, 413 e 414 do Código de Processo
(fls. 2.532/2.533).
Penal
Não há pontos relevantes omitidos; há, isto sim, discordância da parte com a
conclusão.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não
precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos
suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria
do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita.
A propósito, confiram-se os EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
Documento eletrônico VDA53087113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 12:39:12
Código de Controle do Documento: beadbc6f-095d-411f-b358-975be9b1ae54

improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou
a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte).
Nesse sentido, confiram-se os EDcl nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53087113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 12:39:12
Código de Controle do Documento: beadbc6f-095d-411f-b358-975be9b1ae54

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.934.901 / MG
Número Registro: 2025/0172709-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020895420238130421 10000244481099004 20895420238130421
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO ANTONIO CAMPOS
ADVOGADOS : RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS
CORRÉU
: JADINILSON AMARO ROSA SILVA
ADVOGADO
: MARCIO JOSE MELLO LEANDRO DA SILVA - MG187630
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO ANTONIO CAMPOS
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
Documento eletrônico VDA54685819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:40
Código de Controle do Documento: 2a72fbc1-d771-42a0-b22a-5295e0e9c3d4

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:40
Código de Controle do Documento: 2a72fbc1-d771-42a0-b22a-5295e0e9c3d4